Tribunal: TJDFT
Processo: 0728922-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA SOBRE DIREITOS AQUISITIVOS. PESQUISA RENAJUD. VEÍCULO GRAVADO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. ART. 835, XII DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO DE INUTILIDADE OU INEFICIÊNCIA DA MEDIDA. RECURSO PROVIDO
1. Apesar de os pedidos de penhora se relacionarem ao mesmo bem móvel (veículo automotor encontrado via RENAJUD), são pedidos relativos a direitos distintos: o primeiro pedido de penhora recai sobre a propriedade do bem em si; o segundo recai sobre direito de aquisição, ou seja, direito futuro, quando da quitação do bem. 1.1 Nesse passo, não há que falar em matéria anteriormente debatida ou decidida.
2. “Ainda que o devedor fiduciário não detenha a propriedade plena do veículo dado em garantia, os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária são passíveis de penhora, a teor do art. 835, XII, do CPC/15.” (Acórdão 1619764, 07178335220228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 4/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.